Tribunal: CARF
Processo: 10940.900232/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900232/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
IRPJ-COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta reconstitua
os autos e apure o débito de IRRF relacionado ao DARF indicado no PER/DCOMP, elaborando
ao final Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, nos
termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se de recurso Voluntário contra decisão da DRJ que indeferiu manifestação
de inconformidade contra decisão da unidade de origem que não homologou a compensação
pretendida via DCOMP 05088.60754.180204.1.3.04-3487.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo refere-se a despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, em que é não-homologada a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
05088.60754.180204.1.3.04-3487.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900232/2008-69
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900232/2008-69

2. A fundamentação da decisão do referido despacho decisório constitui-se do
seguinte:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 2.450,00. A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. (...) Utilização dos pagamentos encontrados para o DARF
discriminado no PER/DCOMP: (...) débito código 8053, período de apuração 24/01/2002.
3. O contribuinte foi cientificado do despacho em 09/05/2008. Em 09/06/2008, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em que se insurge contra o decidido no
despacho, alegando o segue, em síntese.
4. O contribuinte apurou o valor de R$ 17.131,53 a título de IRRF, cód. 8053,
sobre as aplicações financeiras realizadas por pessoas físicas em renda fixa, referente à 4a
semana de janeiro/04 (18/01/2004 a 24/01/2004), conforme Razão (anexo I). Ao efetuar o
pagamento, recolheu o valor de R$ 19.581,53, conforme DARF (anexo II). Houve, pois,
pagamento a maior no valor de R$ 2.450,00. Esse valor foi usado para compensação por meio de
PER/DCOMP do anexo III, e é demonstrado na DCTF (anexo IV).
5. O contribuinte, ao preencher a DCTF, incorreu em erro formal ao colocar no
campo dos débitos apurados um valor de R$ 19.581,53, quando deveria constar o valor declinado
no item anterior. Por isso, junta-se a DCTF retificadora (anexo VI).
6. Requer que se declare procedente a compensação realizada.

Em sessão de 08 de julho de 2010 9e-fls. 13) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício:
2004 PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF.
RETIFICAÇÃO. PROVA DO ERRO.
A retificação da DCTF para reduzir o débito após a ciência do despacho
decisório que não-homologa a compensação declarada (cujo motivo seja
“pagamento indevido ou a maior”) é insuficiente para o reconhecimento da
homologação da compensação, devendo o contribuinte fazer prova do erro
cometido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Entenderam os julgadores que a contribuinte retificou a DCTF apenas após a
ciência do despacho decisório e sem a apresentação de prova do alegado erro no preenchimento
da DCTF:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900232/2008-69

“Estamos, pois, diante de uma situação em que o contribuinte apenas agiu em
decorrência de ter sido intimado da decisão não-homologatória de sua declaração de
compensação. O despacho decisório foi perfeito quando se consideram as informações
prestadas pelo contribuinte que estavam valendo no momento em que foi proferido e
cientificado ao contribuinte.
14. Cabe ao contribuinte fazer prova do erro na informação prestada na DCTF que
estava valendo no momento da prolação do despacho decisório, sendo insuficiente a mera
retificação da DCTF. E não foi feita qualquer prova a respeito.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.22 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que recolheu o valor de R$ 19.581,53 a título de retenção de IRRF da 4a
semana de janeiro de 2004 quando deveria tê-lo feito no valor de R$ 17.131,53. A diferença de
R$ 2.450,00 foi utilizada na compensação que ora se analisa.
Alega que ainda que tenha retificado a DCTF após a ciência do despacho
decisório, entende como correto o procedimento de retificação.
Diz que junto ao seu recurso faz a juntada de cópia do Livro Razão com a
demonstração do valor correto de IRRF retido.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Os juntados aos autos nas e-fls. 27 à 35 são estranhos à lide por se tratarem de
período de apuração do ano de 2016.
É o relatório.
VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está na apuração do IRRF código da 8053-1 da 4a
semana de janeiro de 2004. Afirma a recorrente que o valor correto seria R$ 17.131,53, tanto que
retificou a DCTF neste sentido.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900232/2008-69

E neste momento cabe esclarecer que os presentes autos foram reconstituídos por
ato da Presidência deste CARF conforme despacho de e-fls. 2 em 06/11/2018, o que significa
que a maioria dos documentos juntados anteriormente não constam mais presentes nos autos.
Quando foram distribuídos a este relator, o processo somava 58 páginas. No parágrafo 10 (e-fls.
15) o relator do acórdão recorrido faz referência a um extrato do sistema SIEF/FISCEL-
Fiscalização Eletrônica, que se encontrava na página 285.
Não consta no processo a cópia da manifestação de inconformidade, bem como as
cópias das DCTFs relacionadas ao caso que estavam juntadas nas e-fls. 114, conforme parágrafo
12 do voto do relator. Também não consta o extrato do Fiscel referido pelo relator1
E a referência a tal extrato nos faz observar que o relator da DRJ agiu ativamente
para instruir o processo administrativo com informações dos sistema da RFB sobre o caso.
Ajudaria na solução da questão a juntada de extrato da DIRF elaborada e transmitida pela
recorrente que demonstrasse o montante que a empresa declara ter retido sob o código 8053.
A recorrente aparentemente fez a juntada de cópias do Livro Razão junto a sua
manifestação de inconformidade.
Em função da necessidade de reconstituição dos autos, a recorrente foi intimada
(e-fls. 19) a “Apresentar suas vias, com inteiro teor e protocolos, dos ingressos de sua
manifestação de inconformidade dirigida à DRJ e Recurso Voluntario ao CARF”.
Ocorre que recorrente respondeu à intimação (e-fls. 22) apresentando apenas a
cópia do Recurso Voluntário, sem a comprovação da data da ciência do Acórdão recorrido,
essencial para verificar a sua tempestividade. Ademais, a recorrente juntou documentos
estranhos ao processo que relaciona abaixo:
1. Documentos intitulados “Termo de intimação” de e-fls. 27 e 28;
2. Resposta ao termo de intimação de e-fls. 27/28 pois pela leitura de seu
texto verifica-se tratar do mês de janeiro de 2016;
3. Termo de intimação de e-fls. 46 e a resposta a esta intimação na e-fls
47/49;
Os únicos documentos relevantes ao caso são relatório de retenções nas e-fls. 36-
37.
Portanto, os autos do processo não foram devidamente reconstituídos pois nem
mesmo os extratos dos sistemas da RFB juntados pela autoridade julgadora de primeiro grau
foram recompostos, o que exigiria simples acesso aos sistema da RFB. Também não foi juntada
a cópia da manifestação de inconformidade, o que impede a análise relativa ao
prequestionamento das alegações apresentadas no segundo grau.

1 "Pesquisando o sistema Fiscalização Eletrônica, verifica-se que o sistema
vinculou o pagamento de R$ 19.581,53, código 8053, pago em 28/01/2004, exclusivamente ao débito de IRRF,
período de apuração 04-01/2004, 8053, valor R$ 17.131,53, conforme fl. 285,verso"
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900232/2008-69

Por óbvio, o extravio dos autos não poderia ser atribuído à recorrente, mas à
Administração que detinha a sua guarda.
Portanto, proponho o retorno dos autos à unidade de origem para que seja
realizada uma recomposição mais completa dos autos, na medida das possibilidades, incluindo a
juntada dos extratos de declarações e de sistema da RFB citados no Acórdão recorrido. Ademais,
junte-se cópia do extrato da DIRF transmitida pela recorrente que indique o valor informado de
retenção sob o código 8053.
E para que não se prolongue ainda mais a presente discussão, e tendo em vista os
prejuízos causados para defesa com o extravio dos documentos, deve a autoridade fiscal apurar o
débito de IRRF do período de apuração 8053 de PA 24/01/2004, elaborando a final Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se
este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital